Tribunal: STF
Processo: Pet 2842
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
Imprevisibilidade do desfecho do julgamento extraordinário.
Incovenientes e conseqüências do efeito meramente devolutivo de recurso
não bastam para autorizar que, esvasiando a lei que denega aquele
efeito,
se prodigalizem medidas cautelares. Precedente da Turma.
Agravo improvido.